Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707664-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA EMBARGADO: JULIO CESAR DA SILVA MELLO DECISÃO RESTITUIÇÃO PARCIAL DE PRAZO Trata-se de pedido de suspensão de prazo recursal formulado por Luiza Alzerina Albuquerque da Silva, fundamentado nos seguintes pontos: 1) a parte tem seus interesses patrocinados pelos advogados Dr. Marcelo de Sousa Vieira e sua esposa, Dra. Taiene Moura Barros Vieira; 2) os advogados não possuem estrutura física e tecnológica para realizar seu trabalho em casa e são do grupo de risco da COVID-19; 3) o advogado Marcelo de Sousa Vieira compareceu no dia 22/06/2020 às 18:38 no setor de urgências do Hospital Santa Helena, tendo sido determinado seu afastamento das atividades laborais pelo prazo de 10 (dez) dias, conforme atestado médico anexado (ID 17234187); 4) o deslocamento do advogado da residência para o escritório se deu em momento de pouca melhora física. Com parcial razão. Em razão da comprovação, pelo atestado médico, datado de 23/06/2020, de que necessitava de dez dias de licença (ID 17234187), e considerando que o prazo para recurso findou-se em 26/06/2020 (informação constante da aba de expedientes do PJe), restituo a Luiza Alzerina Albuquerque da Silva o prazo de 4 (quatro dias) para, querendo, recorrer, prazo esse contado da publicação da presente decisão. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator